Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701893-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARTINS COELHO AGRAVADO: SERVUS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora